Tribunal: TJDFT
Processo: 0732542-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732542-89.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. APELADO: LICIA CRISTINA BARROS VELOSO, THAIS MONTEIRO DE ALMEIDA VINHAL, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 52783699, determino à Secretaria desta egrégia Turma a retificação da parte para, em atenção ao art. 69 da Lei 11.101/2005, fazer constar a expressão “em recuperação judicial” após a razão social da apelada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e, em seguida, certificar o trânsito em julgado do acórdão de ID 51955565. Após, ao arquivo, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador